Tribunal: TJDFT
Processo: 0730845-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.

1. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional, dentre as quais não se inclui a oferta de seguro-garantia.

2. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n. 1.156.668/DF, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 378), adotou o entendimento de que a fiança bancária ou o seguro-garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, diante da taxatividade do rol do art. 151 do Código Tributário Nacional.

3. Agravo de instrumento provido.